Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-39.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001273-39.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE BORGES SALES - CPF: 066.443.421-59 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA - CPF: 046.518.071-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL

– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E COERENTE COM OS TERMOS DA DENÚNCIA – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza dos delitos praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, especialmente prova pericial e testemunhal.

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

2.
É
certo que na segunda fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o
quantum
de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação penal no 1273-39.2016.811.0012, código 79004, o condenou à pena de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
como incurso nos artigos 129, §9o e 147,
caput
, c/c 69, todos do
Código Penal.

A defesa postula a absolvição do crime de lesão corporal, art. 129, § 9o, do CP, por inexistência de dolo, de modo a afastar a tipicidade do fato, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, postula a absolvição dos crimes de lesão corporal, art. 129, § 9o, do CP e de ameaça, art. 147, do Código Penal, por insuficiência de provas.

Por fim, requer a declaração da nulidade da segunda fase da dosimetria da pena, por ausência de fundamentação e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (id. 25246978).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id.25246980/25246982).

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
os fundamentos das contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa postula a absolvição do crime de lesão corporal, art. 129, § 9o, do CP, por inexistência de dolo, ao argumento de que a suposta agressão contra a vítima consistiu em um empurrão e uma mordida que se deram em contexto de acalorada discussão entre os envolvidos, por ciúmes da vítima, de modo a afastar a tipicidade do fato, com fundamento no art. 386, III, do CPP, mormente porque o acusado visava a se defender das agressões promovidas pela própria vítima.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não evidenciada a presença dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal.

Isso porque, consta dos autos, que no dia 27 de outubro de 2015, em Cuiabá, o apelante mediante violência psicológica contra a mulher, ameaçou, por meio de palavras e gestos, a causar mal injusto e grave à sua ex-companheira,
Franciele Borges Sales
, e por conseguinte, na mesma data e nas mesmas condições, mediante violência física, também ofendeu a integridade corporal da vítima causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial e mapa topográfico acostado aos autos (id.25241993).

Com efeito, a vítima
Franciele Borges Sales
, na fase extrajudicial esclareceu perante a autoridade policial que conviveu maritalmente com o apelante mas que na época do ocorrido estavam separados. Sobre os fatos, narrou que o apelante foi até a sua residência com o pretexto de levar fraldas e leite para seus filhos, ocasião em que iniciou uma discussão, quando o apelante passou a agredi-la com socos na altura das costas, puxões de cabelos, mordidas em seu braço direito e a arremessou no chão e ameaçou de matá-la.

Desse modo, vislumbra-se que é incompatível a tese da ausência de dolo e de que o apelante apenas se defendeu das supostas agressões perpetradas pela vítima

quando quem começou a provocar a vítima (que estava em casa com os filhos) foi o apelante.

Nos termos do que dispõe o artigo 25 do Código Penal, age em legítima defesa
“quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Desse modo, observa-se que a invocação da excludente de antijuridicidade nada mais representa do que uma tentativa de se esquivar de sua responsabilidade penal, porquanto a reação do apelante com um soco, mordida e arremesso da vítima no chão revelaram-se desproporcionais para qualquer discussão normal no âmbito familiar.

Lado outro, importa ressaltar que o ônus de provar que o réu agiu acobertado por uma excludente de ilicitude é da defesa, o que não se verifica nos autos. Logo, em observância aos elementos de provas acostados aos autos se evidencia a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, por entender que os depoimentos prestados pela vítima não são merecedores de credibilidade.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos praticados pelo apelante, porque restou comprovado nos autos por meio do Boletim de ocorrência (id. 2524187),
no Laudo pericial e mapa topográfico (id.25241993)
, pedido de providências protetivas (id. 25241990) e prova oral prestada em juízo.

Sobretudo, o próprio apelante admite os fatos, sob o argumento de que os praticou em legítima defesa.

Com efeito, conforme supramencionado, na ocasião em que o apelante discutia com a vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, atingiu a incolumidade física sua então companheira,
Franciele Borges Sales
, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico.

A vítima fora ouvida na fase policial e embora não tenha comparecido em juízo para prestar depoimento, é certo que os fatos narrados na denúncia foram corroborados pelas demais provas produzidas em juízo tais como os depoimentos das testemunhas –
Valteir Alves dos Santos
, Escrivão da Polícia Civil, que declarou que no dia dos fatos a vítima foi em busca de socorro na Delegacia de Polícia, ocasião em que os hematomas no seu corpo (pernas e pescoço) eram visíveis, o que foi confirmado pelo exame de corpo e delito.

Durante a audiência, a testemunha ao ser indagada pelo Promotor de Justiça confirmou que já participou do registro de muitas ocorrências da vítima em razão das agressões do apelante, sendo que
Franciele
sempre se retratava.

Por sua vez a testemunha
Juscelino Alexandre Ribeiro
, Policial Militar asseverou que no dia dos fatos, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia por volta das 16h nervosa e bastante machucada. Contou que a ofendida relatou que se encontrava em casa quando, o apelante Réu chegou agredindo-a com socos e chutes, deixando-a com os braços roxos, e proferiu ameaças, tais como: “você está procurando jeito de eu te matar”.

A testemunha declarou ainda que a durante a colheita do depoimento a vítima foi categórica ao afirmar que não era a primeira vez que apanhava do apelante.

Nesse contexto, importa consignar que nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

A Lei no 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Por fim,
no que tange ao crime de ameaça
não obstante a defesa sustente que o crime de ameaça não se configurou pela ausência de ofensividade das palavras proferidas pelo apelante, é certo que se trata de crime catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido, tanto que a vítima
Franciele Borges Sales
, mesmo sofrendo várias agressões do ex-companheiro foi até a Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas (id.
25241990).

Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (destacamos).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal no 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Desse modo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva dos crimes descritos na denúncia restaram claramente evidenciadas nos autos.

Portanto, comprovada a ameaça proferida pelo apelante contra a sua companheira, não há como falar-se em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição por insuficiência de provas.

Dessa forma, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, tal versão, não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos, haja vista que a vítima foi firme e coerente em relatar a ocorrência da violência doméstica narrada na denúncia, sobrelevando-se ressaltar que as declarações dela foram confirmadas em juízo, pelas declarações das testemunhas inquiridas, constituindo, dessa forma, elementos probatórios idôneos para sustentar o decreto condenatório atacado.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

3.DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula a redução da pena por entender que o aumento da sanção na fase intermediária de individualização foi excessivo em razão do reconhecimento da reincidência.

É
certo que na segunda fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o
quantum
de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

No caso em comento, no crime de lesão corporal, art. 129, §9°, Código Penal a Magistrada da origem reconheceu a agravante da reincidência, agravando, dessa forma, a pena e fixando em 07 meses e 15 dias de detenção.

Com relação ao crime de ameaça, descrito no art. 147, Código Penal reconheceu a presença da agravante da reincidência e o fato do apelante haver cometido o delito prevalecendo-se das relações domésticas com violência contra a mulher (art. 61, inciso II, “f” do CP), o que não configurou o vedado bis in idem tampouco careceu de fundamentação, razões pelas quais na segunda fase em 02 meses e 20 dias de detenção.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado de primeiro grau não fixou penas desproporcionais, tampouco utilizou argumentos genéricos para elevar a pena, demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção dos delitos.

Por essas razões, mantenho a elevação da pena nos termos consignados na sentença, sob pena de as sanções penais dos crimes no contexto de violência doméstica,
conforme prescreve a Lei no 11.340/2006
não surtirem os efeitos de reprovação e prevenção necessários e reduzir a Lei Maria da Penha a diploma meramente simbólico, sem cumprir o papel para qual este diploma foi elaborado, qual seja, coibir violência e discriminação da mulher no âmbito doméstico.

4. DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vislumbra-se que não assiste razão à defesa, porquanto para o condenado à pena de detenção, o apelante é reincidente, cabendo a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em observância ao que estabelece o artigo 33, §3o, do Código Penal, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020